Tribunal: TJSP
Processo: 1501859-23.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Paulo Cesar Dias de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, após ser flagrado com cocaína, crack e maconha. O Ministério Público e a defesa apelaram da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Paulo Cesar Dias de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, após ser flagrado com cocaína, crack e maconha. O Ministério Público e a defesa apelaram da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) se a fração de redução de pena aplicada foi adequada; (ii) se o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser semiaberto; (iii) se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi correta.
III. Razões de Decidir
3. A sentença aplicou corretamente a fração máxima de redução de pena, considerando a primariedade e bons antecedentes do réu, evitando bis in idem.
4. O regime inicial aberto foi mantido, pois a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário. A substituição por restritivas de direitos foi adequada, atendendo aos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A fração de redução de pena deve observar a primariedade e bons antecedentes, evitando bis in idem. 2. O regime inicial aberto é adequado para penas inferiores a quatro anos, com réu primário.